Tribunal: TJMT
Processo: 1001857-84.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001857-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (APELANTE), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE RELIGAÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA. CORTE REALIZADO EM SEXTA-FEIRA. AFRONTA ÀS NORMAS DA ANEEL. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, na qual se discutiu a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora, realizada em uma sexta-feira, sob a justificativa de religação irregular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, realizada em sexta-feira, pode ser considerada lícita quando fundada em alegada religação irregular não comprovada pela concessionária, bem como se tal conduta enseja o dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da concessionária e à inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

4. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar, por meio técnico idôneo, a ocorrência de religação irregular, limitando-se a apresentar registros internos unilaterais, insuficientes para legitimar a suspensão imediata do serviço.

5. Ausente prova inequívoca da irregularidade imputada à consumidora, aplica-se a vedação normativa ao corte de fornecimento de energia elétrica em sexta-feira, o que torna ilícita a conduta da concessionária.

6. A interrupção indevida de serviço público essencial configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Tese de julgamento
: "1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em alegada religação irregular exige comprovação técnica idônea por parte da concessionária. 2. A ausência de prova da irregularidade torna ilícito o corte realizado em dia vedado pelas normas da ANEEL, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por dano moral."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KHESIA ADRIANA CAMARÇO THIMMIG FERNANDEZ, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA” (Proc. no 1001857-84.2025.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 331094384)

A apelante alega que no dia 17/01/2025, sexta-feira, por volta das 15h15min, teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência (UC no 6269760-4) suspenso arbitrariamente, sob a justificativa de débitos pretéritos.

Alega que a medida foi ilegal por ocorrer em sexta-feira, sem prévia notificação e em afronta à Lei no 14.015/2020 e à Resolução Normativa da ANEEL. Afirma que reside com filhos e cônjuge em tratamento de saúde, além de exercer teletrabalho, circunstâncias que agravariam os prejuízos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: a) não há qualquer prova de religação irregular realizada pela consumidora; b) houve violação às normas da ANEEL, especialmente quanto à vedação de corte em sexta-feira; c) a concessionária tem responsabilidade objetiva pelos danos causados; d) o dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de suspensão indevida de serviço essencial; e) cita precedente do próprio TJMT em caso semelhante envolvendo as mesmas partes (processo no 1046204-13.2022.8.11.0041), no qual foi reconhecida a ilegalidade do corte em sexta-feira e a ocorrência de dano moral.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a ilegalidade do corte e condenando a Apelada ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (cf. Id. no 331094385).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (cf. Id. no 331094387).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelante, ocorrida em uma sexta-feira (17/01/2025), foi lícita ou não, considerando a alegação da concessionária de que se tratou de recorte por religação irregular e não de corte por inadimplência.

A sentença recorrida adotou o entendimento de que, no caso concreto, tratou-se de recorte por religação irregular, afastando a aplicação das restrições temporais e, consequentemente, a ilicitude da conduta da concessionária.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a concessionária não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a alegada religação irregular realizada pela consumidora.

Com efeito, a relação jurídica em questão é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Nesse contexto, cabia à concessionária demonstrar de forma inequívoca a ocorrência da religação irregular imputada à consumidora, o que não ocorreu nos autos. A apelada limitou-se a apresentar registros internos unilaterais, sem qualquer elemento técnico objetivo como laudo, perícia, fotografias ou termo de ocorrência e inspeção que pudesse comprovar a irregularidade alegada.

Em casos de religação irregular, é praxe das concessionárias de energia elétrica a adoção de procedimentos específicos para documentar a ocorrência, como a lavratura de termo de ocorrência e inspeção (TOI), registro fotográfico da irregularidade, aplicação de multa administrativa e notificação formal ao consumidor. Nenhuma dessas providências foi demonstrada nos autos.

A mera alegação de religação irregular, desacompanhada de elementos probatórios consistentes, não é suficiente para afastar a ilicitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica em dia vedado pela legislação.

Nesse sentido.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE RELIGAÇÃO IRREGULAR COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica. A autora alegou que, embora adimplente, teve o fornecimento suspenso sob a justificativa de religação clandestina não comprovada. A sentença fixou indenização no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o desligamento da unidade consumidora em 10.11.2023 decorreu de religação irregular que autorizasse a suspensão imediata do serviço com base na Resolução ANEEL no 1.000/2021; (ii) saber se houve ilicitude na conduta da concessionária ao suspender o fornecimento; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL no 1.000/2021 exige prova inequívoca de religação irregular para justificar o corte imediato. No caso, a concessionária não apresentou Termo de Ocorrência e Inspeção, registro fotográfico ou qualquer documento técnico que comprove a infração.

4. A simples anotação em sistema interno não configura prova válida. A ausência de elementos técnicos comprobatórios inviabiliza a aplicação da exceção prevista no art. 367 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

5. A suspensão do serviço essencial por seis dias, sem justificativa adequada e sem comprovação de religação clandestina, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.

6. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais está em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência da Câmara, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar, por meio técnico idôneo, a religação irregular da unidade consumidora para justificar a suspensão imediata do fornecimento. 2. A ausência de comprovação caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, nos termos do art. 14 do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, § 2o, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1007863-35.2018.8.11.0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2020, publ. 23.11.2020.

(N.U 1039379-36.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Danos Morais – AUTORELIGAÇÃO DO CONSUMIDOR – INDEMONSTRADA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL “IN RE IPSA”- REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Embora a ré, ora apelante, insista que a medida de desligamento da unidade consumidora tenha decorrido em razão da autoreligação realizada pelo autor, ora apelado, fato é que tal tese não passa de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer alicerce probatório.

II – Insta consignar que a simples apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios não são provas hábeis, como tenta fazer crer a ré, ora apelante, para demonstrar a suposta irregularidade imputada ao autor, ora apelado.

III - Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

III - Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao desligar a unidade consumidora pertencente ao autor, ora apelado, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

IV - Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da indevida suspensão do fornecimento da energia elétrica na residência do autor, ora apelado, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

V - No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 1007863-35.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Diante desse cenário, tenho que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelante, ocorrida em uma sexta-feira (17/01/2025), foi ilícita, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, entendo razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026